Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-71.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão. Sentença de procedência, em parte. Apelação e recurso adesivo. (1) Taxa de juros remuneratórios. Estipulação de taxa próxima a uma vez e meia a divulgada pelo BACEN. Abusividade não configurada. (2) Prêmio de seguro prestamista. Contratação na oportunidade da concessão do mútuo. Corretora integrante do mesmo grupo econômico

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão. Sentença de procedência, em parte. Apelação e recurso adesivo. (1) Taxa de juros remuneratórios. Estipulação de taxa próxima a uma vez e meia a divulgada pelo BACEN. Abusividade não configurada. (2) Prêmio de seguro prestamista. Contratação na oportunidade da concessão do mútuo. Corretora integrante do mesmo grupo econômico do réu. Não demonstração, pelo réu, de oferecimento ao autor da possibilidade de contratação com outra seguradora. Abusividade caracterizada. (3) Tarifa de cadastro. Emissão da cédula posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007. Cobrança regular. (4) Despesa com o registro do contrato. Registro efetuado no órgão de trânsito. Regularidade. (5) Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Descabimento. A cobrança do prêmio de seguro estava prevista na cédula. Violação do dever de agir conforme a boa-fé objetiva não verificado. (6) Sucumbência mínima por parte do réu. Aplicação do art. 86, par. único, do CPC. Honorários advocatícios impostos apenas ao autor. (7) Recurso de apelação provido, em parte; recurso adesivo não provido.